Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706864-26.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: I.H.L.D.S. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 26139708) contra o acórdão (Id. 25866401) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator